Tribunal: TJDFT
Processo: 0729469-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729469-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DO BRASIL 21 AGRAVADO: JANETE VIEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO “B” DO BRASIL 21 (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0715195-14.2020.8.07.0001, iniciado em desfavor de JANETE VIEIRA DE SOUSA, na qual se determinou a retificação dos cálculos do credor. Em decisão inicial esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 61749551). O ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, por meio de ofício, comunica a prolação de sentença, transcrita a seguir (ID 64141016): “Trata-se de cumprimento de sentença. Verifica-se que a obrigação foi satisfeita por meio de depósito decorrente de hasta pública, conforme carta de arrematação ao ID 198466611 e alvará ao ID , conforme penhora de ID 211257790. O credor anuiu com o valor transferido e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC, declaro extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Expeça-se ofício para transferência do saldo remanescente, para conta vinculada ao processo 0743772-31.2022.8.07.0001, em curso na 4a Vara Criminal de Brasília. Comunique-se esta sentença no Agravo 0729469-44.2024.8.07.0000. Custas finais pelo executado. Publique-se. Intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator